Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-86.2025.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DECLARATÓRIA NEGATIVA C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. DESACOLHIMENTO. Golpe do presente falso. Alegação de operação falsa. Transações realizadas anterior ao evento alegadamente fraudulento. Inexistência de nexo causal entre esse evento, os danos apontados e o serviço bancário. Responsabilidade do réu não configurada. Improcedência da

Ementa:
DECLARATÓRIA NEGATIVA C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. DESACOLHIMENTO. Golpe do presente falso. Alegação de operação falsa. Transações realizadas anterior ao evento alegadamente fraudulento. Inexistência de nexo causal entre esse evento, os danos apontados e o serviço bancário. Responsabilidade do réu não configurada. Improcedência da ação mantida. RECURSO DESPROVIDO.